Tribunal: TJPA
Processo: 0809263-95.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809263-95.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, ESTADO DO PARA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DE COBRANÇA DE IPVA. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º CPC/15.
FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. NÃO CABIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Tanto a jurisprudência dominante do STJ consubstanciada no REsp 1272827/PE submetido ao rito de recursos repetitivos, quanto a disposição prevista no art. 919, § 1º Código de Processo Civil, condicionam a concessão da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução ao preenchimento de três requisitos:
fumus boni iuris, periculum in mora
e garantia do Juízo.

2. Ao contrário do que sustenta o Agravado a mera garantia do juízo e oposição de embargos à execução fiscal não possui o condão de atribuir efeito suspensivo, sendo necessário, portanto, o preenchimento dos demais requisitos estabelecidos no art. 919, § 1º do CPC.

3. No que tange ao fumus boni iuris, o referido requisito não se encontra preenchido, haja vista que sequer há argumentos que contraponham a validade do débito fiscal constante da certidão de dívida ativa, a qual, a propósito, goza de presunção de legitimidade e veracidade, por se tratar de apuração realizada mediante processo administrativo.

4. Também não há o periculum in mora, haja vista que a execução não é de elevada monta - R$ 1.519,64 (Um mil e quinhentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos) – de forma a causar graves prejuízos, diante do porte econômico da instituição financeira Agravada.

5. A penhora online realizada via
bacen jud
, não possui o condão de atribuir automático efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, sendo necessário do preenchimento dos demais requisitos expostos anteriormente.

6.
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no período de 15 (quinze) a 22 (vinte e dois) de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0809263-95.2019.8.14.0000 - PJE) interposto por ESTADO DO PARÁ contra BANCO ITAUCARD S.A., diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação de Embargos à Execução (processo 0803279-22.2018.8.14.0015 - PJE) proposta pelo Agravado.

A decisão agravada, possui a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, e tendo em vista que a execução está garantida por penhora, determino a suspensão do Processo nº 0001681-05.2011.8.14.0015.

Cumpra-se o item 04 do Despacho de Id. nº 6066920.

P. R. I. C. (...)

Em razões recursais (Num. 2377819 - Pág. 1/9) o agravante aduz que embora o Juízo esteja garantido, o Agravado não demonstrou o preenchimento dos requisitos previstos no art. 919, § 1º do CPC/15 para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, uma vez que não se encontra presente a probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil ou incerta reparação.

Argumenta que o Agravado não apresentou documentação apta a desconstituir a presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa, bem como, não demonstrou que o prosseguimento da execução possa ocasionar-lhe dano grave, diante de sua elevada capacidade contributiva.

Afirma que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses taxativas previstas no art. 151 do CTN para que seja suspenso o crédito tributário.

Requereu a concessão de efeito suspensivo, e ao final, o provimento do recurso.

Em decisão de Num. 2598256 - Pág. 1/3 foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões (Num. 2716128 - Pág. 1/7) aduzindo que a própria Lei de Execuções Fiscais nº 6.830, de 22 de Setembro de 1980, ainda que indiretamente, reconhece o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, em seus artigos 16, § 1º, que exige a garantia do débito para a oposição de embargos à execução.

Argumenta que deve ser aplicada a Lei de Execuções Fiscais por se tratar de lei especial em relação ao regramento previsto no CPC/15.

Assevera que a execução fiscal está suspensa, na forma do art. 151, II do CPC/15 em razão do depósito integral do débito.

Requereu, ao final, o não provimento do recurso, mantendo-se a decisão originária que determinou a suspensão da execução.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se estão preenchidos os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo agravado.

Inicialmente, deve-se ressaltar que não há qualquer disposição na Lei 6.830/1980 que trate acerca da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal e, de acordo com o art. 1º da referida Lei deve ser aplicado o Código de Processo Civil, por se tratar de norma de aplicação subsidiária.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou referido entendimento em sede de recurso repetitivo (Tema 526). Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

1.
A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o §1º do art. 739, e o inciso I do art. 791.

2. Antes dessa reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n.

960, de 17 de dezembro de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo derivava de construção doutrinária que, posteriormente, quando suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 1696.

3. Sendo assim,
resta evidente o equívoco da premissa de que a LEF e a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do devedor antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente pelo próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula rasa da história legislativa.

4. Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções Fiscais - LEF e o art. 53, §4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos embargos do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre no sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, admitindo diversas interpretações doutrinárias.

5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão,
não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.

7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n.

1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins,DJe de 21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008.

8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011.

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008. (REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013) Grifos nossos.

Assim, tanto a jurisprudência dominante, quanto a disposição prevista no Código de Processo Civil, atualmente art. 919, § 1º, condicionam a concessão da atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução ao preenchimento de três requisitos concomitantes:
fumus boni iuris, periculum in mora
e garantia do Juízo. Vejamos o que dispõe citado artigo:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Desta forma, Ao contrário do que sustenta o Agravado a mera garantia do juízo e oposição de embargos à execução fiscal não possui o condão de atribuir efeito suspensivo, sendo necessário, portanto, a demonstração do
fumus boni iuris e periculum in mora.

No que tange ao
fumus boni iuris
, entendo que o referido requisito não se encontra preenchido, haja vista que sequer há argumentos na decisão agravada ou em contrarrazões que contraponham a validade do débito fiscal constante da certidão de dívida ativa, a qual a propósito, goza de presunção de legitimidade e veracidade, por se tratar de apuração realizada mediante processo administrativo.

Também não há o
periculum in mora,
haja vista que a execução não é de elevada monta - R$ 1.519,64 (Um mil e quinhentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos) – de forma a causar graves prejuízos, diante do porte econômico da instituição financeira Agravada.

Assim, não estando preenchidos os requisitos previstos no art. 919, § 1º do CPC/15, descabe a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Por fim, não prospera o Argumento do Agravado de que o efeito suspensivo deve ser atribuído em razão do depósito integral e em dinheiro do débito, isso porque, o que houve no caso em análise, foi a penhora online realizada via
bacen jud
, o que não possui o condão de atribuir automático efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, sendo necessário o preenchimento dos demais requisitos expostos anteriormente. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/2015 (ANTIGO ART. 739-A, § 1º, DO CPC/1973), NÃO PREENCHIDOS.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. "A partir da vigência da Lei n. 11.382/2006, que introduziu o art. 739-A ao Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente às execuções fiscais, a regra é a de que os embargos do devedor não suspendem a execução.
Concede-se o efeito suspensivo, no entanto, se a execução fiscal estiver garantida por meio de penhora (inclusive de dinheiro, 'on line') ou depósito da quantia executada e seus encargos ou caução, desde que haja plausibilidade de acolhimento dos embargos e o prosseguimento da execução possa resultar prejuízo ao executado."
(TJ-SC - AI: 40161837120198240000 Ascurra 4016183-71.2019.8.24.0000, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 06/08/2019, Segunda Câmara de Direito Público) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
. ICMS. CRÉDITO DE PRODUTOS DA CESTA BÁSICA.
EFEITO SUSPENSIVO. PENHORA "ON LINE". SISTEMA BACENJUD. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 379-A, § 1º DO CPC (LEI Nº 11.382/06). NÃO CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO
. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA. LEI Nº 11.382/06. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DA FALTA DE PREVISÃO DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NA LEI Nº 6.830/80.VERIFICAÇÃO, NOS AUTOS, DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS (§ 1º, DO ART. 739-A DO CPC).EXECUÇÃO FISCAL GARANTIDA POR PENHORA ON LINE QUE SOMENTE PODERÁ SER LEVANTADA PELA FAZENDA PÚBLICA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PERICULUM IN MORA INEXISTENTE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (TJ-PR - AI: 13421766 PR 1342176-6 (Acórdão), Relator: Stewalt Camargo Filho, Data de Julgamento: 25/08/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1650 17/09/2015).

Com efeito, inexiste nos autos o alegado depósito integral em dinheiro para fins de atribuição de efeito suspensivo na forma do art. 151, II do CTN como pretende o Agravado, e, inexistindo razões para a suspensão da execução fiscal, deve ser dado provimento ao recurso do ente estatal.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução.

Oficie-se, junto ao Juízo
a quo
comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 15 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2020